Tribunal: STF
Processo: ARE 1389767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.



    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. MUNICÍPIO DE PIRAPÓ. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. LEI ESPECÍFICA INSTITUIDORA DO TRIBUTO PUBLICADA DEPOIS DE JÁ CONCLUÍDA A OBRA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INDICAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM TELA. VALOR DA EXAÇÃO QUE NÃO PODE SER ESTIPULADO COM BASE NO CUSTO TOTAL DA OBRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO CONFIGURADA. OBJEÇÃO ACOLHIDA NESSE ASPECTO.



    CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA LEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.



    IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXERCÍCIO DE 2015. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA ENVIADO AO CONTRIBUINTE (DEZEMBRO/2015). TEMA 980 DO STJ. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA EM FEVEREIRO/2020.



    ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” E DE SUPOSTO EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS À LUZ DA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ.



    DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DESCRITO NA CDA EXEQUENDA, EXCLUINDO-O DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO.



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I; 145, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a juntada de documentação com o escopo de comprovar a existência de possíveis equívocos na indicação do polo passivo da execução, inclusive diante da suposta existência de ação de usucapião envolvendo os bens imóveis em tela de exame, incumbia à própria excipiente, que formulou a alegação mas não a comprovou no momento oportuno, embora ciente de que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória.Portanto, reputo inviável, no âmbito restrito de cognição próprio do incidente processual suscitado, concluir pela ilegitimidade da parte e/ou necessidade de readequação do polo passivo do feito.Discussão a esse respeito desborda dos estreitos lindes de cognição da objeção de préexecutividade, pois dependente de dilação probatória, incompatível com os lindes de cognição do incidente processual manejado (STJ, Súmula 393).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente